Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Havendo nos autos relatório médico demonstrando a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da grave doença que acomete o autor, o indeferimento da prova pericial não induz cerceamento de defesa, nos termos dos artigos 156, caput, 355, inciso I, 370, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil.
II. Não se insere nas atribuições da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS consultoria em processos judiciais, presente o disposto nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei 9.961/2000.
III. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, a exclusão contratual da cobertura é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998.
IV. Não subsiste amparo legal para a negativa de cobertura de medicamento de uso off label cuja prescrição foi devidamente justificada pelo médico assistente, máxime quando a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de alternativa eficaz, segura e adequada para a salvaguarda da vida do paciente.
V. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, mas deve ser superado na hipótese em que a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de substituto terapêutico para o tratamento prescrito como vital para o paciente.
VI. Quando a sentença não estabelece o valor da condenação nem determina a sua apuração em liquidação de sentença, os honorários de sucumbência devem adotar como parâmetro o proveito econômico obtido.
VII. Na hipótese em que o proveito econômico não pode ser extraído da petição inicial nem foi apurado no curso da demanda, os honorários de sucumbência devem adotar como referencial o valor da causa, tendo em vista que não se concebe fase de liquidação de sentença exclusivamente para a sua apuração, consoante a inteligência do artigo 509 do Código de Processo Civil.
VIII. O valor da causa, nesse tipo de demanda, exprime o proveito econômico que se espera obter, conforme se depreende do artigo 292, incisos I, II e V, do Código de Processo Civil.
IX. Apelações desprovidas.